Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-67.2024.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-67.2024.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (EMBARGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO(S):
WALDIR PEREIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso anterior apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a sentença quanto aos demais pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão:

(i) quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais;

(
ii
) quanto ao termo inicial e critério de incidência dos juros sobre os danos materiais;

(
iii
) quanto à análise da teoria da
supressio
, do lapso temporal, do recebimento do valor discutido e da fragilidade probatória;

(
iv
) quanto à aplicação de jurisprudência de tribunal diverso;

(v) e se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente as matérias relevantes para a resolução da controvérsia, inexistindo omissão sobre os pontos essenciais.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos indicados pela parte não configura omissão, desde que o acórdão ofereça fundamentação suficiente e coerente, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

5. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria legal é decidida de forma fundamentada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria de mérito nem substituem recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes não caracteriza omissão, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado. 2. O prequestionamento é caracterizado pela análise efetiva da matéria legal, ainda que sem menção expressa aos dispositivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO SAFRA S.A
contra o acórdão em ID no
337111368
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento

para reduzir o valor fixado a título de dano moral para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, fixado a partir do acórdão, bem como quanto à possibilidade de alteração, inclusive de ofício, do termo inicial dos juros de mora.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, afirmando ser necessária a fixação a partir da citação, além de omissão específica relacionada aos juros incidentes sobre os danos materiais, no que se refere ao termo inicial e ao critério alternativo aplicável.

Alega, outrossim, omissão quanto à teoria da
supressio
, ao expressivo lapso temporal, ao recebimento do valor, à fragilidade da prova produzida e à jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, a seu ver, conduziriam à improcedência da ação.

Apresenta prequestionamento dos
arts
. 113, 187, 422 e 884 do Código Civil; art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil; bem como do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
342987879).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO(S):
WALDIR PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO SAFRA S.A
contra o acórdão em ID no
337111368
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

a) o banco-réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação questionada;

b) deixou de realizar a prova pericial grafotécnica, ainda que regularmente intimado;

c) a assinatura constante no contrato diverge, a olho nu, daquela constante na procuração do autor;

d) reconheceu a ocorrência de fraude, declarando a inexigibilidade do contrato e determinando a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021;

e) fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da insustentabilidade da sentença: do equivocado valor probante conferido à perícia e existência de outras provas

O recorrente sustenta que comprovou documentalmente a regularidade da contratação, com juntada de contrato e comprovante de transferência bancária.

O recorrido, por sua vez, impugna a validade do contrato, negando veementemente a assinatura aposta no documento e requerendo a realização de prova pericial grafotécnica.

Pois bem.
No caso dos autos, o banco recorrente deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais, levando à preclusão da prova grafotécnica, a despeito de ser o principal interessado em comprovar a autenticidade do contrato.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).

Nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1061 do STJ, cabia à instituição financeira a demonstração inequívoca da veracidade da assinatura impugnada, o que não ocorreu, sendo que a simples juntada de cópia do contrato, desacompanhada de prova pericial, é insuficiente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo jurídico.

2. Da ocorrência do instituto da
supressio

O apelante sustenta a aplicação da teoria da
supressio
, argumentando que a parte autora permaneceu inerte por período considerável após o início dos descontos em seu benefício previdenciário. Com base nesse lapso temporal, requer o reconhecimento de renúncia tácita ao direito de ação, sob o fundamento de que a inércia prolongada caracterizaria a perda superveniente da faculdade de contestar o negócio jurídico, nos termos da jurisprudência que ampara o instituto da
supressio
.

A tese de aplicação da teoria da
supressio

não merece prosperar.

A nulidade aqui reconhecida decorre de ausência de manifestação de vontade válida da contratante, sendo, portanto, absoluta. Nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil, os atos nulos não são passíveis de convalidação com o tempo.

Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada nesse sentido, afastando a aplicação da
supressio
quando se trata de nulidade absoluta do negócio jurídico.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por pessoa judicialmente interditada, representada por seu curador, para declarar a nulidade de contratos bancários celebrados sem a devida representação legal, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado por pessoa absolutamente incapaz sem a intervenção de seu curador; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação do curador é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo inaplicável a teoria da
supressio
, que pressupõe negócio jurídico válido.

A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente ao deixar de observar a incapacidade civil do contratante, nos termos dos
arts
. 14 e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente para sua aplicação a cobrança indevida sem engano justificável, consoante entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS.

A privação de recursos financeiros essenciais decorrente de contratação inválida com pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da reparação integral.

A compensação do valor efetivamente recebido pela parte autora já foi determinada na sentença, não havendo interesse recursal sobre este ponto.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, sendo razoável a majoração prevista no §11o em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É nulo o contrato bancário celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a participação de seu curador legal, conforme art. 166, I, do Código Civil.

A teoria da
supressio
não se aplica a negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

Configura falha na prestação do serviço a ausência de verificação da capacidade civil do contratante por parte da instituição financeira, ensejando responsabilidade objetiva.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não comprovado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente da celebração de contrato nulo com pessoa interditada judicialmente prescinde de prova específica, caracterizando-se in
re

ipsa
.

É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo cabível sua majoração em grau recursal conforme o art. 85, §11o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, I; 169; CDC,
arts
. 14, §3o, I e II; 39, IV; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
01.02.2019; TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1049681-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.04.2025.

(N.U 1003642-06.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Deste modo, entendo que este argumento do apelante não merece acolhimento.

3. Da ausência de má-fé e da inaplicabilidade da restituição em dobro

No que se refere à tese recursal concernente à inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, não assiste razão à parte apelante, impondo-se a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira que promoveu descontos mensais em benefício previdenciário com base em contrato de cartão de crédito consignado.

2.O recorrente sustenta ter havido vício de consentimento, pois acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato;

(
ii
) se é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado;

(
iii
) se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente em dobro;

(
iv
) se houve dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a transferência de valores ao autor, mas sem evidência da entrega ou uso do cartão, tampouco prova da ciência inequívoca da contratação na modalidade consignada com RMC.

5. O contrato juntado pela instituição financeira não atende aos requisitos de clareza exigidos pelo art. 6o, III, e art. 46 do CDC, e a ausência de informação clara sobre o tipo de operação configura falha na prestação do serviço.

6. Conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT, é possível a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos próprios à taxa média de mercado do período, conforme o art. 170 do CC.

7. Nos termos da tese fixada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é cabível quanto aos valores descontados após 30/03/2021, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor; os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.

8. Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade, não há dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para:

(i) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertê-la em mútuo consignado tradicional;

(
ii
) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data;

(
iii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira contratada autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal com reserva de margem consignável.

2. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado.

3. A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 170, 421; CDC,
arts
. 6o, III, 14, 42,
p.u
., 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ,
EREsp
1413542/RS, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJMT, N.U. 1002753-21.2019.8.11.0015, j. 16/03/2022.

(N.U 1021978-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Nesse contexto, conforme ressaltado na sentença recorrida, os descontos se deram em período anterior e posterior a 30/03/2021, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS), ao passo que deve ser mantida a repetição simples do indébito referente ao valor indevidamente descontado até a data de 30/03/2021 e, após a referida data, aplicada a repetição em dobro.

Logo, não acolho a tese do apelante sobre este ponto.

4. Da inexistência de dano moral indenizável

O apelante sustentou que não houve dano moral indenizável, argumentando que a situação se restringe a mero aborrecimento, decorrente de eventual falha administrativa, sem gravidade suficiente para ensejar indenização.

Assim, importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira no benefício previdenciário do requerente, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor, cujo fato, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, conforme os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, a falha na prestação dos serviços trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, devendo ser indenizada.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário são capazes de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual caracteriza o dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Assim sendo, devem ser rejeitados os argumentos da parte apelante.

5. Da redução dos valores fixados a título de dano moral

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável reduzir o valor fixado a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, uma vez que esse tem sido o patamar para situações análogas ao presente caso concreto, atendendo-se, assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor fixado a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador
.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026